Tribunal: STF
Processo: ARE 1410048
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL (ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048, DE 1942). LEGITIMIDADE ATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: ENUNCIADO Nº 516 DA SÚMULA DO STF (ANALOGIA). NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENAI – SERVIÇO AUTÔNOMO – CAPACIDADE ATIVA – PARAFISCALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. O SENAI, serviço autônomo integrante do sistema “S”, tem legitimidade ativa para cobrar contribuição social. A capacidade ativa e a parafiscalidade afastam o interesse da União nas ações que envolvem cobrança de contribuição social, consolidam a competência da Justiça Estadual para conhecimento e julgamento deste feito. É do contribuinte o ônus de provar que seu quadro de funcionário não corresponde ao fato gerador da contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-lei nº 4.048/1942.”



    (e-doc. 4, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 149 da Constituição da República. Sustenta que o Senai não detém legitimidade ativa para exigir o “adicional de 20% (vinte por cento) a título de contribuição compulsória”. Afirma que essa exação possui natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, configurando espécie tributária cuja cobrança é de competência exclusiva da União. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Senai, bem como a declaração de incompetência da Justiça estadual para o presente feito (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, na espécie, não restou configurada ofensa direta à Constituição da República. Para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos-probatórios constantes dos autos.



    5. Extraio do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fáticos-probatórios que conduziram ao julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, serviço autônomo integrante do Sistema “S”, referente à contribuição adicional prevista no art. 6º, do Decreto-Lei nº 4.048, de 22.01.42, cujo fato gerador é a existência de quadro de funcionário com número superior a 500 (quinhentos).



    (...)



    Sabe-se que a parcela cobrada na inicial da ação, pelo serviço autônomo do sistema “S”, tem natureza tributária. A contribuição reclamada pelo autor qualifica-se como contribuição social, radicando seu fundamento constitucional nos art. 149 e 240, da CRFB, a saber: 



    Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 



    Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 



    O art. 149, CR/88, acima estabelece a competência exclusiva da União para instituição deste tipo de tributo. Entretanto, a competência para instituí-la, também chamada de “competência tributária”, não se confunde com a legitimidade para cobrá-la, intitulada “capacidade tributária”. 



    Em outras palavras, reconhece-se que, de fato, apenas a União tem competência para instituir a contribuição, restringindo-se a ela o poder para eleger a base econômica passível de tributação, o fato gerador e demais elementos quantitativos da exação tributária. Entretanto, uma vez instituída, a União tem poder para delegar os poderes de cobrança e fiscalização para terceiros, incluídas pessoas jurídicas de direito privado. 



    Por sua vez, realizada a delegação, o delegatário da capacidade se investe dos poderes de cobrança e fiscalização em nome próprio, afastando o interesse da União – entidade delegante – dos processos cujo objeto envolva o produto da arrecadação.



    Sobre a legitimidade dos serviços autônomos do sistema S para cobrar judicial o pagamento de suas contribuições veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça



    (...)



    Além do mais, convém ressaltar que a contribuição destinada aos serviços autônomos do sistema “S” se reveste do atributo da parafiscalidade, ou seja, o produto da arrecadação é destinado a patrimônio de entidade diversa daquela que teve poder para instituir o tributo.



    Com isso, a capacidade ativa do serviço autônomo, que lhe confere legitimidade para cobrar a contribuição, e a parafiscalidade, que faz com que o produto da arrecadação se destine ao seu patrimônio, consolidam a ausência de interesse da União e, via de consequência, afastam a competência da Justiça Federal para conhecimento e julgamento do feito. Sobre a competência da Justiça Estadual, no caso em tela, vejam-se os precedentes a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 966048 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17-10-2016 PUBLIC 18-10-2016)



    Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 1953 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 18-02-2014 PUBLIC 19-02-2014) 



    Com estas considerações, reconhece-se a correção da decisão ao reconhecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.



    (...)



    O agravante defende que a existência de quadro de funcionários com número superior a 500 pessoas representa fato constitutivo do direito à contribuição adicional, motivo pelo qual o ônus de prová-la seria do autor. 



    Nada obstante, convém ressaltar que o título objeto da cobrança se reveste dos atributos típicos do ato administrativo, dentre os quais está a presunção de legitimidade. Por sua vez, a presunção de legitimidade, a indicar que a realidade descrita no título é verdadeira, transfere para a parte adversa o ônus de demonstrar a ocorrência de situação diversa. 



    Assim, ainda que a existência de quadro de pessoal em número superior a 500 pessoas represente elementar da hipótese de incidência tributária, compete ao contribuinte demonstrar que ela não se concretizou na realidade dos fatos.



    (...)



    Assim, conclui-se que a competência para conhecimento e julgamento do feito é, de fato, da Justiça Estadual, assim como ônus probatório em torno do número de funcionários do agravante é de atribuição dele. (...)“



    (e-doc. 4, p. 3-9; grifos acrescidos).



    5. Assim, em minha visão, além de ser indubitável, para o caso, a competência da Justiça estadual, somente pela análise do quadro fático-probático especialmente delineado seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, destaco o seguinte precedente jurisprudencial da Primeira Turma do Pretório Excelso:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI figura como parte é da Justiça comum estadual. Precedentes. 



    3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.406.075-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    7. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.370.380-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; ARE nº 1.425.216/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/03/2023, p. 17/03/2023; ARE nº 1.351.195/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/11/2021, p. 16/11/2021; ARE nº 1.240.483/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2019, p. 07/11/2019.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator